Tribunal: TJBA
Processo: 8021008-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021008-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OGGI LARRIQUE GOMES SOUZA DA SILVA Advogado(s): ROGERIO PAZ LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO SALVADOR PRIME Advogado(s):LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, MARIANA FREIRE DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS FUNDADA EM CLÁUSULA CONDOMINIAL. INEXIGIBILIDADE PERANTE A PARTE ADVERSA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXCLUIR OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO CÁLCULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Oggi Larrique Gomes Souza da Silva contra decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na execução promovida pelo Condomínio Salvador Prime. O Agravante impugnava a inclusão de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais no valor exequendo, alegando a inexigibilidade dessas verbas da parte adversa. A decisão agravada condicionou o reconhecimento do excesso de execução à oposição de embargos. O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exceção de pré-executividade para impugnar a inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo de execução condominial; (ii) estabelecer se é juridicamente válida a cobrança, do condômino inadimplente, de honorários contratuais pactuados entre o condomínio e seu advogado, ainda que previstos na convenção condominial. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é admissível quando a matéria arguida for de ordem pública e puder ser decidida sem necessidade de dilação probatória. A alegação de inexigibilidade de honorários contratuais insere-se nessa hipótese, por tratar-se de questão de direito apreciável de plano. A cobrança de honorários advocatícios contratuais contra a parte adversa é juridicamente inadmissível, ainda que prevista na convenção condominial, por se tratar de obrigação assumida exclusivamente entre advogado e cliente, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94. A inclusão de tais honorários no cálculo da execução configura excesso, pois tais verbas não integram o título executivo e não podem ser exigidas do devedor condominial. Tal prática viola os princípios da legalidade, do contraditório e da vedação ao enriquecimento sem causa. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma a impossibilidade de transferir ao executado obrigação relativa a contrato ao qual não anuiu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir a inexigibilidade de honorários advocatícios contratuais cobrados na execução de débitos condominiais. Os honorários advocatícios contratuais, mesmo que previstos na convenção condominial, não podem ser exigidos do condômino inadimplente, por decorrerem de relação jurídica exclusiva entre o condomínio e seu patrono. A cobrança desses honorários contra a parte adversa configura excesso de execução e afronta aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22; CPC/2015, arts. 827 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021; TJ-SP, AgInt 2098772-27.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 19.09.2024; TJ-DF, ApCív 0713663-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 25.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021008-08.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante OGGI LARRIQUE GOMES SOUZA DA SILVA e como apelada CONDOMINIO SALVADOR PRIME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .